Tribunal: TJDFT
Processo: 0701611-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. COMPRAS E VENDAS MERCANTIS. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TESES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E INEXISTÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. MATÉRIA ATINADA COM AS CONDIÇÕES DA AÇÃO E PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. FORMULAÇÃO E RESOLUÇÃO DAS ARGUIÇÕES NO AMBIENTE DO PROCESSO EXECUTIVO. VIABILIDADE. EXEQUENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO. TÍTULOS EXECUTIVOS. DUPLICATAS. EXIBIÇÃO. FATURAS/NOTAS FISCAIS. APRESENTAÇÃO. COMPROVANTES DE ENTREGA E PROTESTO DOS TÍTULOS. INEXISTÊNCIA. SIMPLES PEDIDOS DE COMPRA. FORMA E CONTEÚDO DE DUPLICATA. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO A APARELHÁ-LA. AFIRMAÇÃO (Lei no 5.474/68, arts. 2o e 15; CPC, arts. 783 e 784, I). EXTINÇÃO DA AÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, donde deriva a conclusão de que, formulado incidente lastreado na alegação de inexistência de exigibilidade do título que a embasara e ilegitimidade passiva ad causam, e não demandando a premissa fática da qual emerge o direito invocado dilação probatória, a objeção se amolda, em seu objeto, à viabilidade instrumental que lhe é inerente, traduzindo instrumento adequado para resolução da arguição formulada com o escopo de ensejar a extinção do executivo.
2. A duplicata desprovida de aceite, para que seja qualificada como título executivo e se torne apta a aparelhar a perseguição do importe que retrata na sede executiva, deve ser protestada e vir aparelhada do comprovante de entrega e recebimento do produto que ensejara sua emissão, ante sua natureza de título de crédito causal, e, outrossim, deve ser emitida de forma contemporânea à emissão da fatura/nota fiscal que retrata a operação mercantil da qual germinara (Lei no 5.474/68, arts. 2o e 15).
3. A execução tem como premissa genética, que encerra seu pressuposto primário, seu aparelhamento por título ao qual o legislador processual agregara o atributo da exigibilidade, e, a seu turno, a duplicata, ainda que emitida pela via eletrônica, para que se revista do atributo, que lhe é inerente, deve necessariamente estar materializada em instrumento formatado com esse contorno, estar aparelhada com o comprovante da realização do negócio que ensejara sua emissão e, sendo desprovida de aceite, do instrumento de protesto, que destina-se justamente a suprir o aceite do sacado (Lei no 5.474/68, arts. 2] e 15; CPC, arts. 783 e 784, I).
4. Devendo a execução ser aparelhada por título revestido de exigibilidade e sendo a duplicata título formal e causal, ressoa carente da pretensão que manejara para perseguição do crédito do qual se julga titular a exequente que, ao optar pela via executiva, não aparelha a pretensão com os títulos que içara como lastro da opção, cingindo-se a apresentar pedidos de compra firmados pelo executado e boletos bancários desacompanhados até mesmo das faturas ou notas fiscais correlatas, das duplicatas que teria emitido com base nas operações mercantis e dos instrumentos de protesto das cártulas, pois impassíveis de serem qualificados como títulos cambiais, ensejando que, descerrada situação de nulidade, ao executivo seja colocado termo por não traduzir o instrumento adequado para perseguição do crédito indicado.
5. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
6. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.